Tribunal: TJPA
Processo: 0803515-48.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803515-48.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO JOSE DA SILVA VIANA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. SEDUC. IMPETRANTE APROVADO PARA O CARGO DE PROFESSOR. ALEGACAO DE VÍNCULO ATIVO COM O ESTADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO DE REGULARIZAÇAO JUNTO À SEDUC DO VÍNCULO COMO PROFESSOR NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.
O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito líquido e certo do impetrante de ter seu cadastro devidamente alimentado e vinculado junto a SEDUC, haja vista ter sido aprovado no concurso público da SEDUC C-173.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi aprovado no concurso público C-173, para exercer o cargo de professor Classe I, nível A, disciplina matemática, conforme comprova documento de fls. (id. 2975789, pág. 1).

4
.
Após a convocação, o impetrante foi informado que possuía vínculo junto a Polícia Militar do Estado, em razão de sua participação no Curso de Oficiais, na condição de aluno oficial no período de 07/2008 a 01/2009 (id. 2975794, pág. 1), motivo que o impediria de exercer o cargo de professor estadual.

5.
Pela análise dos documentos constante nos autos, resta incontroverso que o impetrante não teve culpa ou dolo com relação ao ato investigado, motivo pelo qual possui direito líquido e certo de ter seu vínculo regularizado como professor de rede estadual de ensino, especialmente por já encontrar-se em exercício de suas atividades.

6. Segurança concedida.

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Fabricio Jose da Silva Vianna contra ato atribuído a Secretária de Administração do Estado do Para.

O Impetrante relata ter sido aprovado no Concurso Público C-173 para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Matemática, pelo que foi empossado em 08/04/2019.

Relata que, no ato de posse, foi informado que mantinha um vínculo ativo no Estado, entretanto, a Secretaria de Educação não tinha como verificar a qual órgão o Autor estaria vinculado e, por essa razão, pediram-no para se dirigir ate a SEAD para mais informações.

Afirma que compareceu na SEAD e la foi informado que o vínculo supostamente existente se deu pela participação no Curso de Oficiais, na condição de Aluno Oficial, referente ao período de 07/2008 a 01/2009 com pedido de exoneração desde 01/02/2009.

Sustenta nunca ter prestado nenhum concurso para a Polícia Militar e, que seu único vínculo com o Estado do Para se deu através da SEDUC, como servidor temporário. Relata que
“em razão, do vínculo ativo constante no Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGIRH), a declaração de inexistência de vínculo junto a PMPA (anexo 6) e os valores supostamente recebidos pelo Autor, a PMPA resolveu abrir procedimento investigatório para apuração de autoria e materialidade dos fatos através do Inquérito Policial Militar (IPL) Portaria no 015/2019 – IPM/CorGeral de 10/06/2019
”.

Após instrução devida, em 05/12/2019, foi emitido relatório no sentido de que não houve qualquer dolo ou culpa por parte do Impetrante com relação a sua inserção no Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos (SIGRH) do Estado do Para e que o Impetrante nunca teve vínculo efetivo com a Administração, a não ser como professor temporário contratado pela SEDUC, sendo de responsabilidade da SEAD a inserção dos dados cadastrais e financeiros do Impetrante.

Afirma que “
que apesar de toda essa confusão generalizada entre as instituições publicas envolvidas (SEAD e a SSP através da Polícia Militar do Estado do Para) foi constatado pelo IPL que o Autor da presente ação nada tem a ver com toda essa situação, entretanto, e o único que esta sendo diretamente responsabilizado por tudo, uma vez que, desde sua apresentação nas escolas ate a presente data, o Impetrante não recebe sua remuneração devida pelos serviços prestados como servidor público, fato que o levou a impetrar a presente ação”.

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de liminar para
“determinar a Impetrada que proceda a regularização do Impetrante no Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos (SIGRH), para que lhe gere uma matrícula e seja regularizado o recebimento de sua remuneração
”. No mérito, pede a confirmação da liminar requerida para
“reconhecer o DIREITO líquido e certo do Impetrante, qual seja, o direito ter o seu cadastro devidamente alimentado e vinculado a SEDUC, informando o seu número de matrícula definitivo para que sua remuneração possa ser reestabelecida”
(ID. 2975784)
.

Às fls. (id. 3069766, pág. 1/3) deferi a liminar pleiteada, para que a autoridade impetrada procedesse a regularização do impetrante no sistema de gestão integrada de recursos humanos, para que seja gerado número de matrícula e regularizado o recebimento de sua remuneração.

Às fls. (id. 3387382, pág. 1/6), o Estado do Pará interpôs agravo interno, arguindo, em síntese, a impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra o poder público que esgote no todo ou em parte o objeto do processo, pelo que requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação.

Às fls. (id. 3547633, pág. 1/4), o impetrante apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do agravo interno.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3718031, pág. 1/4, manifestando-se pela concessão da segurança pleiteada pela impetrante.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

O

Estado do Pará interpôs agravo interno, arguindo
, em síntese, a impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra o poder público que esgote no todo ou em parte o objeto do processo, pelo que requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação.

Considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

MÉRITO

Como é cediço, o mandado de segurança é ação civil de cunho documental em que a própria definição de direito líquido e certo relaciona-se com a desnecessidade de dilação probatória para fins de constatação do ato ilegal ou abusivo retratado, presente na petição inicial do
writ
, a teor do art. 1° da Lei n.° 12.016/2009, consubstanciando-se, como se vê, o Mandado de Segurança em remédio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas data
ou
habeas corpus
, em razão da imposição de lesão injusta ou de sua ameaça, por ato de autoridade, nos termos do art. 5º, incisos LXIX e LXX da Constituição Federal.

Assim, o direito líquido e certo deve vir hialino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do mandado de segurança se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito, o que não ocorre no caso em exame, como passo a expor:

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos. Pode dispor, no entanto, em situações que permeiam pela oportunidade e conveniência da Administração, os quais são submetidos ao critério do próprio agente público a escolha da melhor forma e método de sua realização. Essa “liberalidade” se faz necessária ante a impossibilidade, à toda evidência, de haver previsão na lei da atuação do Poder Público diante da infinidade de situações que podem vir a ocorrer.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro faz distinção bastante didática acerca dos atos vinculados e discricionários. Vejamos:

“Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja apreciação a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva.

E a atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito (...)”.

In casu
, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito líquido e certo do impetrante de ter seu cadastro devidamente alimentado e vinculado a SEDUC, haja vista ter sido aprovado no concurso público da SEDUC C-173.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante foi aprovado no concurso público C-173, para exercer o cargo de professor Classe I, nível A, disciplina matemática, conforme comprova documento de fls. (id. 2975789, pág. 1).

Após a convocação, observa-se que o impetrante foi informado que possuía vínculo junto a Polícia Militar do Estado, em razão de sua participação no Curso de Oficiais, na condição de aluno oficial no período de 07/2008 a 01/2009 (id. 2975794, pág. 1), motivo que o impediria de exercer o cargo de professor estadual.

Em virtude de tal situação, verifica-se que foi instaurado inquérito policial militar, através da Portaria 015/2019 (id. 2975798, pág. 9/11), cuja conclusão foi a seguinte:

“De tudo o que foi apurado e do que acima foi exposto, salvo melhor juízo de V. S., sou de parecer que:

1 – Não houve dolo ou qualquer culpabilidade por parte do nacional FABRICIO JOSE DA SILVA VIANNA, CPF n. 630.386.842-87, acerca dos fatos acima relatados, uma vez que não resta provado nos presentes autos qualquer fato ou circunstância motivada pelo mesmo, quanto a sua inserção no Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos (SIGRH) do Estado do Para, a não ser, tão somente, como professor temporário contratado junto a SEDUC, no período de 26/05/2008 a 26/05/2009.

2 – Ainda, convém ressaltar que a inserção de dados cadastrais e financeiros na época dos fatos de militares na produção de contracheques para fins vencimento (salario), era de responsabilidade da própria SEAD, através de lista encaminhada pela PMPA, o que conclui- se, que o nome do Sr. FABRICIO JOSE DA SILVA VIANA, não fora informado aquela Secretaria em razão de sua não aprovação em concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, mas tão somente, os nomes constantes em Edital informados pela Seção de Mobilização, Recrutamento e Seleção da Diretoria de Pessoal da PMPA, presente nos autos”.

Pela análise dos documentos constante nos autos, resta incontroverso que o impetrante não teve culpa ou dolo com relação ao ato investigado, motivo pelo qual possui direito líquido e certo de ter seu vínculo regularizado como professor de rede estadual de ensino, especialmente por já encontrar-se em exercício de suas atividades.

Assim, considerando que o impetrante foi penalizado com as consequências de ato para o qual não contribuiu, já que não recebe a remuneração devida pelos serviços prestados como servidor público, entendo que a autoridade impetrada deve proceder com a regularização no Sistema de Gesto Integrada de Recursos Humanos (SIGRH) para que seja gerada matrícula e regularizado o recebimento de sua remuneração.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada pelo impetrante, para que tenha seu cadastro devidamente regularizado junto à SEDUC, para que seja gerada matrícula para que seja regularizado o recebimento de sua remuneração.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/08/2021